Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 47413160, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$364.252,20, referente aos créditos de SANDRO FERREIRA COELHO, SANDRA VASCONCELOS CAVALCANTE, SANDRA ZELIA GARCEZ, SANDREANI WALESKA NASCENTE DOS SANTOS, SANDRO NERY MACIEL, SARA SILVEIRA SANTOS DA SILVA, SEBASTIÃO ANTONIO SANTIAGO FILHO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 7 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador